Tribunal: TJPA
Processo: 0002959-71.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002959-89.2011.8.14.0040

APELANTE: MELQUISEDEQUE QUINTANILHA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MELQUISEDEQUE QUINTANILHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DEVIDO FGTS RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO 20.910/1932). CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF, CONFORME O RE 596.478, EM REPERCUSSÃO GERAL, NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1. Apelação de Melquisedeque. Rejeitada. Aplicação da Prescrição quinquenal.

2. Apelação do Estado do Pará. Dever de pagamento do FGTS, devido a contratação ter sido sucessivamente renovada, de tal modo que o que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou-se, na prática, duradouro ou efetivo.

3. A vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

4. Em Remessa Necessária, mantenho a concessão do terço de férias pelo juízo de piso, levando em conta o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.066.677/MG, com repercussão geral, entendo que o autor tem direito a tal benefício trabalhista, pois de acordo com o julgado, em caso de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, é devido o reconhecimento dos direitos trabalhistas, como 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recursos conhecidos, mas desprovidos, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS, MAS NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
14
de
junho
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
MELQUISEDEQUE QUINTANILHA e

ESTADO DO PARÁ
respectivamente, devidamente representados nos autos, com fulcro nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a sentença (fls. 275/280) prolatada pelo douto juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Parauapebas, nos autos da
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
em apreço, julgou parcialmente procedente a ação trabalhista, nos seguintes termos:

Narra o autor que foi contratado sem prévia aprovação em concurso público em 01/03/1998 até 10/02/2008, para exercer a função de defensor público 1, pedindo que seja julgado procedente a demanda para reconhecer e declarar o vínculo empregatício e anotar a CTPS, além do recebimento das verbas sociais a que faz jus.

Sobreveio sentença, julgando parcialmente a lide da seguinte forma:

“(...) Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor MELQUISEDEQUE QUINTANILHA, no sentido de condenar o ESTADO DO PARÁ a pagar ao autor:

1. As parcelas de FGTS correspondentes ao período trabalhado entre novembro de 2004 e fevereiro de 2008, calculadas sobre os salários que o autor efetivamente recebeu, devidamente corrigidas pelo INPC, cada uma isoladamente, deste a data em que deveriam ter sido pagas, e por juros de mora de 1% ao mês desde a citaço.

2. Os adicionais de férias (1/3 da remuneraço do período de férias) correspondentes ao período que o autor no recebeu nem gozou, 2005/2006 e 2006/2007, devidamente corrigidos pelo INPC, cada um isoladamente, deste a data em que deveriam ter sido pagos, e por juros de mora de 1% ao mês desde a citaço.

Julgo improcedentes os demais pedidos feitos pelo autor, conforme fundamentado nesta sentença.

Extingo o processo com resoluço do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas processuais, em face da gratuidade processual que goza a Fazenda Pública.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora no montante que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenaço, nos termos do artigo 20, §3º, do Código de Processo Civil.

Deixo de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para recurso de ofício, vez que o valor da condenaço no excedeu ao limite previsto no artigo 475, §5º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas, de abril de 2014.

ADELINA LUIZA MOREIRA SILVA E SILVA

Juíza de Direito Titular da 4ª Vara Cível de Parauapebas”

O autor opôs embargos de declaração, fazendo o juízo retratar-se nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO, ancorado no discorrido, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇO, e os ACOLHO PARCIAMENTE, por haver contradiço o que retifico neste momento to somente para alterar a fundamentaço e ao dispositivo da sentença com relaço as férias, e julgar procedente o pedido de indenizaço correspondente a um salário acrescido do adicional de 1/3 (um terço) por período, devidamente corrigido, em observância ao disposto no artigo 7º, inciso XVII da Constituiço Federal.

No mais, a sentença permanece inalterada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Parauapebas/PA, 12 de janeiro de 2018.

MANUEL CARLOS DE JESUS MARIA

JUIZ DE DIREITO”

Inconformado, Melquisedeque Quintanilha interpôs recurso de apelação (Num. 1710460 - Pág. 1 a 7), aduzindo a necessidade de reforma do julgado, para aplicar-se ao presente caso a prescrição trintenária.

O Estado do Pará também ingressou com recurso de apelação (Num. 1710461 - Pág. 1 a 17), pleiteando a reforma do julgado, devido a impossibilidade da concessão de FGTS ao servidor cujo vínculo com a administração era meramente temporário, bem como que, sendo o contrato nulo, não poderia o mesmo gerar efeitos.

Ademais, pugnou pela reforma da condenação do Estado ao pagamento de multa de 20% sobre o valor do saldo do FGTS.

Requereu ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado do Pará ao apelo de Melquisedeque, refutando os argumentos em relação a prescrição trintenária. (Num. 1710462 - Pág. 1 a 5).

Contrarrazões de Melquisedeque ao apelo do Estado do Pará, refutando os argumentos em relação a impossibilidade de condenação ao FGTS. (Num. 1710463 - Pág. 1 a 11).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau (Num. 1996808 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2o grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos e, em Reexame de Sentença, pela reforma da sentença tão somente para retirar da condenação o pagamento de férias mais 1/3, mantendo a obrigação referente ao pagamento de FGTS e saldo de salário (Num. 2353136 - Pág. 1 a 14).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, pelo que passo a analisá-los.

Também, verifico que se trata de caso de Remessa Necessária, na hipótese do art. 496, inciso I do CPC, pois trata-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública

APELAÇÃO INTERPOSTA POR MELQUISEDEQUE QUINTANILHA:

Em suas razões, pretende o apelante a reforma da sentença, para aplicar-se ao presente caso a prescrição trintenária.

Prima face, destaca-se que a prescrição retroativa, deve ser aplicada em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) julgado em 13/11/2014, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária.

O acórdão do referido julgado foi ementado da seguinte forma:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)”

Com efeito, o STF dispõe que o prazo trintenário não guarda compatibilidade com o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, dado que esta regra constitucional possui eficácia plena. Vejamos:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;”

Assim, restou estabelecido que o prazo prescricional para buscar as verbas atinentes ao FGTS deve seguir o texto constitucional, sendo, portanto, quinquenal e não trintenário.

Contudo, no julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos: aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Analisando os autos, houve vínculo temporário entre 02/02/1999 a agosto de 2009, sendo proposta ação ordinária dentro do biênio subsequente ao término da contratação, consoante art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, de sorte que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos.

A conta que deve ser feita é a seguinte: se ao termo inicial do contrato, 01/03/1998, acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 01/03/2028. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, de modo que ocorre primeiro esta última.

Conclui-se, portanto, que deve ser aplicado ao caso em tela a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Para corroborar com o exposto, colaciono julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. ‘O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos’ (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido.”(STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009)

Assim sendo, conheço do apelo de Melquisedeque Quintanilha, mas nego-lhe provimento.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ:

O Estado do Pará manejou recurso de apelação, requerendo a reforma total da sentença, devido a impossibilidade da concessão de FGTS ao servidor cujo vínculo com a administração era meramente temporário, bem como que, sendo o contrato nulo, não poderia gerar efeitos.

Pois bem, os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Nesse aspecto, a contratação de servidores temporários é constitucional. Entretanto, devo referendar que a excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente Municipal.

No caso em exame, consta na exordial que a Demandante foi contratada pelo Ente Estatal pelo período de 01.03.1998 a 10.02.2008, para exercer a função de defensor público, ocasião em que teve encerado com vínculo pela Administração Pública, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Nesse contexto, diversos são os documentos juntados aos autos que demonstram o vínculo existente entre as partes, como contracheques, portarias, crachás funcionais (ID Num. 1710435 - Pág. 15; Num. 1710435 - Pág. 18 a 25 e Num. 1710436 - Pág. 1 a 8) emitidos pelo Poder Público.

Dito isso, destaco que em reiteradas decisões esta E. Corte de Justiça do Pará, aplicando o entendimento firmado pelo C. STF em sede de repercussão geral do RE n° 596.478, reconhece o direito ao depósito do FGTS e de saldo de salário para os trabalhadores temporários contratados sem concurso público, conforme a ementa do citado Acórdão, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, a seguir transcrito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI N° 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei n° 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seia declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde aue mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37. S 2°. da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 596478, Rela Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013)
”.

Nesse diapasão, conforme mencionado acima, quanto à verba referente ao FGTS, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) nº 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, ao Corte Suprema chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese, conforme a ementa do RE nº 596478, já citada ao norte.

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei n° 8.036/90.

Assim, entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, conforme fartamente demonstrado, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

No mesmo compasso, destaco RE 752206, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 25/06/2013, publicado em DJe-148 DIVULG 31/07/2013 PUBLIC 01/08/2013.

Reforçando este entendimento, pondero que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705.140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de salário e o depósito do FGTS (tema 308), a saber:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL W PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2o). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.
(RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)
.”

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS. diante da declaração de nulidade do contrato que. friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada. de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Portanto, em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, o autor Melquisedeque Quintanilha faz jus ao pagamento do FGTS no período laborado.

Em relação ao pedido de reforma da sentença no capítulo referente a condenação do Estado ao pagamento de multa de 20% sobre o valor do saldo do FGTS, esclareço que tal pedido se encontra prejudicado, pois não foi deferido pela sentença, conforme ID. Num. 1710446 - Pág. 3, in verbis:

“(...) 2- MULTA ARTIGO 467 CLT E REFLEXOS

Com relaço aos demais direitos, entendo por continuar aplicando o regime jurídico-administrativo.

Assim, à exceço do FGTS, entendo como devidos à parte autora apenas os demais direitos que so devidos aos servidores estatutários.

Afasto, portanto, a aplicaço dos direitos restritos à esfera celetista, como é o caso da multa do artigo 467, da CLT, seus reflexos e seguro-desemprego.

Depreendo, da leitura do artigo 39, §3º, combinado com o artigo 7º, da Constituiço Federal, que os direitos ora analisados no se estendem aos ocupantes de cargo público regularmente admitidos mediante concurso público.

Se o direito no é reconhecido para esses, concluo que também no se estende aos demais, os quais, apesar de no admitidos por concurso público, esto igualmente submetidos ao regime administrativo.

Enfim, reputo que no assiste razo ao recebimento da última parcela pleiteada.”

Em Remessa Necessária, mantenho o capítulo da sentença que concedeu o terço de férias pelo juízo de piso, levando em conta o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.066.677/MG, com repercussão geral, entendo que o autor tem direito a tal benefício trabalhista, pois de acordo com o julgado, em caso de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, é devido o reconhecimento dos direitos trabalhistas, como 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

Inclusive em relação a matéria a Suprema Corte propôs o Tema 551 da repercussão geral,
in verbis
:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
” (grifo meu)

Por fim, por tratar-se de matéria de ordem pública, passo a me manifestar a respeito da aplicação de juros e correço monetária. Nesse ponto, adoto a tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.957 (Tema 810 STF), que definiu os seguintes índices nas condenações judiciais de natureza civil contra a Fazenda Pública, como é o presente caso: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, adotou os mesmos parâmetros por ocasião do julgamento do Resp nº 1.495.146-MG, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA),
14
de
junho
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/06/2021